Tribunal: STF
Processo: ADI 677
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
- Ação Direta  de  inconstitucionalidade.  Medida  Cautelar.

Lei n. 186, de 22.11.1991, do Distrito Federal, art. 3. e paragrafos.

Despacho do Presidente do Tribunal  concessivo  de  medida  cautelar,

para  suspender  a  eficacia  dos  dispositivos  referidos,  que   se

referenda. Alegação de desrespeito a competência privativa  da  União

Federal, a quem incumbe organizar e manter  a  policia  militar  e  o

corpo de bombeiros do Distrito Federal (Constituição, arts. 21,  XIV,

e 32, par-4. ). Relevância jurídica  dos  fundamentos  do  pedido  de

cautelar e "periculum in mora".